Tribunal: TJDFT
Processo: 0735621-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735621-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY DE ALMEIDA GONCALVES SOUSA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por KELLY DE ALMEIDA GONCALVES SOUSA contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos da rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais n 0735158-71.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 24a Cível de Brasília. Afirma não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Juntou declaração de hipossuficiência de recursos, declaração de isenção de IRPF, declaração de próprio punho dos bens que guarnecem sua residência, acompanhada de fotos dos referidos bens. Contudo o pedido de gratuidade foi indeferido na origem. Alega que embora as custas judiciais do Distrito Federal sejam baixas em relação a alguns estados, entende que o seu pagamento comprometerá o sustento do lar que é provido apenas por seu esposo. Entende que a simples declaração de ausência de condições de arcar com as custas processuais é suficiente ao deferimento do benefício, conforme previsto no art. 4o da Lei 1.060/50. Assevera que o valor investido no contrato em discussão (R$ 80.000,00) é oriundo da venda de um único imóvel que possuía no Estado de Minas Gerais, que foi vendido e o valor aplicado na empresa requerida. Sendo os lucros investidos em uma instituição religiosa da qual faz parte, onde seu esposo é pastor. Pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “Diante do exposto, requer aos Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo de Instrumento e que seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo para conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita a Agravante. Requer, a juntada dos documentos em anexo sem a devida autenticação, por estarem sendo declaradas cópias fiéis dos originais, sob responsabilidade destes causídicos.” A decisão impugnada foi assim lançada: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. A parte autora alega hipossuficiência, apresentando declarações de imposto de renda sem rendimentos. Todavia, alega que investiu R$80.000,00 em alegada pirâmide financeira. No acordo de ID 105159819, assinado pela autora, é declarado que a requerente já recebeu R$30.800,00 e receberia, ainda, R$70.000,00 em esmeraldas, fatos totalmente inconsistentes à miserabilidade alegada. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé .FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito®” Custas não recolhidas diante do requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Não há elementos que infirmem a condição de pobreza declarada. Mostra-se verossímil a idèia de que um imóvel fora vendido para pagar investimentos realizados. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de novembro de 2021